Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE ESTELIONATO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRUPO ESPECIALIZADO NA PRÁTICA DE “GOLPES” CONTRA VÍTIMAS VULNERÁVEIS EM VÁRIOS ESTADOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de estelionato em associação criminosa, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias concretas do crime, pois ele supostamente se associou a outras pessoas, para a prática de golpes, em prejuízo das vítimas, na maioria idosas, bem como porque reside em outro estado da Federação, a indicar que, solto, se furtará à aplicação da lei penal.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.